Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade.
2. A comprovação da posse é um requisito para a ação de interdito proibitório, não sendo suficiente a cessão de direitos, vantagens, obrigações e posse. No caso, os requeridos não comprovaram que exercem ou exerceram posse sobre o imóvel objeto da lide.
3. Recurso conhecido e não provido.